Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732813-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, MONIQUE PEREIRA SILVA, contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (0715153-29.2025.8.07.0020) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada a) indeferiu o pedido de suspensão do desconto de parcelas de empréstimo bancário na conta corrente da agravante e b) determinou o envio dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual situação de risco da filha menor da autora. Confira-se: “Cuida-se de novo pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento dos descontos realizados pelo requerido diretamente em conta corrente da Autora. A narrativa da autora traz fortes relatos do impacto emocional provocado pelos sucessivos descontos dos vários empréstimos tomados para renegociações de dívidas. Aduz que a única receita da Autora é a pensão alimentícia depositada mensalmente pelo genitor da filha menor e que a situação provocada pelo descontrole financeiro foi a causa determinante de tentativa de auto eliminação e indicação de internação para tratamento psiquiátrico da Autora. Não obstante a densidade da narrativa, necessário registrar nesta decisão que a afirmação trazida nas petições ressalta a preocupação de que a Autora declara utilizar como única fonte de renda para sustento próprio os recursos oriundos da pensão alimentícia da filha menor, valores esses que deveriam ser revertidos exclusivamente para a manutenção da alimentada. Chama também atenção a alegação de que a autora tem indicação para internação psiquiátrica em razão de recente tentativa de auto eliminação, o que pode indicar eventual ausência de condições físicas e psicológicas de guarda da menor. Tais fatos merecem relevo e mesmo não estando a menor a figurar em qualquer dos pólos, o que por Lei imporia a atuação do MP, por dever de ofício determino o envio de cópia destes autos ao Ministério Público, para se for o caso, junto à vara competente, promover as ações necessárias diligências que visem a proteção e resguardo dos interesses da menor. Por outro lado, a parte autora não colacionou documentos que comprovem a movimentação financeira na referida conta, se utilizada exclusivamente para recebimento da pensão alimentícia ou outros créditos. Não havendo elementos que autorizem reconhecer a considerável comprovação do direito material vindicado. Por todo o exposto, mantenho a decisão de indeferimento do pedido de suspensão dos descontos, devendo a parte autora aviar o competente recurso, caso entenda ser cabível. Cumpra-se as ordens precedentes. Intime-se”. (ID 188770419.) - g.n. No agravo, a autora requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos de parcelas de empréstimo realizado em sua conta corrente, na qual alega receber valores a título de pensão alimentícia para manutenção de sua filha menor. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão agravada Em suas razões, a agravante alega ser pessoa em extrema vulnerabilidade social, econômica e emocional, desempregada há mais de 10 (dez) anos e vivendo exclusivamente com a pensão alimentícia da filha menor, no valor de R$ 3.090,17. Relata encontrar-se em situação de superendividamento, causada por descontos que consomem a integralidade de sua renda, tendo provocado episódio de autoextermínio, resultando em sua internação em UTI. Argumenta, ainda, ser indevido os descontos efetuados pelo banco agravado por incidirem sobre verba de natureza alimentar, pois a conta corrente sobre a qual ocorre os descontos é destinada para depósito de pensão alimentícia enviada pelo genitor em favor da filha menor, a qual está sobre seus cuidados, sendo a verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ao final, defende a probabilidade do direito pela juntada de extratos bancários e declaração do órgão empregador do genitor da alimentanda, os quais comprovariam a origem alimentar da única renda auferida. Já o perigo de dano seria evidente, pois a continuidade dos descontos compromete a sua subsistência, a de sua filha e a sua saúde mental. (ID 56572671.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. (ID 56759666.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos de origem se referem ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada pela agravante visando a “A condenação do Banco do Brasil à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente”, com o “Reconhecimento da condição de superendividamento da Requerente com a consequente homologação judicial de plano de pagamento”. (ID 242686866 - Pág. 10.) Nesta sede, a autora se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de suspensão do desconto de parcelas de empréstimo bancário diretamente em sua conta corrente, alegando tais descontos atingem valores recebidos a título de pensão alimentícia destinada à manutenção de sua filha menor, além de afirmar encontrar-se desempregada há mais de dez anos, em situação de superendividamento e com saúde mental debilitada, situação, segundo ela, configuraria grave prejuízo irreparável e justificaria a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os descontos em conta corrente. De fato, o ordenamento jurídico brasileiro consagra a impenhorabilidade de certas verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), o qual prescreve "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Tal dispositivo visa proteger o mínimo existencial do devedor, garantindo a subsistência digna e evitando que execuções ou descontos atinjam recursos essenciais para o sustento familiar, conforme reiterada jurisprudência ao interpretar a norma à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988). Todavia, no caso concreto, apesar de a agravante alegar desemprego prolongado por mais de 10 (dez) anos e depender exclusivamente da pensão alimentícia da filha menor, os elementos probatórios colacionados aos autos – notadamente os extratos bancários da conta corrente de sua titularidade – revelam uma realidade distinta. Com efeito, os extratos de sua conta bancária demonstram receber a agravante, de forma recorrente e mensal, valores oriundos de terceiros, os quais não se confundem com a pensão alimentícia e sugerem a existência de outras fontes de renda ou auxílios, ainda que informais ou por liberalidade. Essa circunstância afasta, em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), a alegação de comprometimento de os descontos incidirem unicamente sobre verbas impenhoráveis. Nesse particular, os extratos bancários referentes aos meses de abril a junho de 2025 revelam, de forma inequívoca, o recebimento de valores substanciais de diversas fontes, totalizando montantes que superam, em alguns casos, o próprio valor da pensão. A esse respeito, entre os meses de abril a junho de 2025, os extratos bancários informam o recebimento do valor de R$ 2.990,00 de Luzia Rita (02/04/2025: R$ 700,00; 05/05/2025: R$ 700,00; 06/05/2025: R$ 900,00; 12/05/2025: R$ 140,00; 19/05/2025: R$ 50,00; 06/06/2025: R$ 500,00), R$ 900,00 de Daura Aires (09/06/2025: R$ 400,00; 30/06/2025: R$ 500,00), R$ 5.411,00 de Evania Barr (23/06/2025: R$ 280,00; 06/05/2025: R$ 1.917,00; 08/05/2025: R$ 2.214,00; 30/05/2025: R$ 1.000,00), R$ 310,00 de Vicente Ferrei (13/06/2025: R$ 50,00; 15/05/2025: R$ 60,00; 20/05/2025: R$ 100,00; 26/05/2025: R$ 100,00), R$ 123,00 de Jacqueline (09/06/2025: R$ 40,00; 16/06/2025: R$ 18,00; 26/05/2025: R$ 20,00; 26/05/2025: R$ 40,00; 26/05/2025: R$ 5,00) e R$ 1.440,00 de Minas Beer (16/06/2025: R$ 940,00; 17/06/2025: R$ 500,00). Ou seja, a conta corrente da agravante não se destina unicamente ao depósito da pensão alimentícia (R$ 3.090,17), mas registra diversos depósitos mensais e recorrentes oriundos de terceiros, direcionados à própria agravante. Essa multiplicidade de ingressos financeiros desautoriza a aplicação irrestrita da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pois não há prova suficiente de os descontos atingir especificamente a quantia da pensão, e sim o saldo global da conta, o qual inclui recursos de outra natureza. Do mesmo modo, apesar de alegar ter provocado episódio de autoextermínio, em razão da situação, resultando em sua internação em UTI, não existe nos autos relatório médico, atestado ou laudo indicando eventual enfermidade ou relacionando o fato alegado como consequência da situação financeira alegada. Nesse contexto, cabe ressaltar não ter a parte logrado demonstrar, nesta oportunidade, elementos suficientes para justificar a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente, pois a conta não é utilizada exclusivamente para o recebimento da pensão alimentícia da filha menor, tão pouco existe prova precisa de o desconto da parcela de empréstimo atingir aquela quantia. Nesse sentido: “(...) Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.) - g.n. Por fim, imperioso registar ser legítimo os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, quando previamente autorizados pelo mutuário, conforme tese fixada em sede recurso especial repetitivo definida no Tema 1085 do STJ. “Tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Enfim, a suspensão de descontos exige demonstração de irregularidades nos empréstimos (juros abusivos, fraude ou violação de leis consumeristas). A agravante, contudo, não apresentou evidências concretas de tais irregularidades, nem de que os descontos são ilegais ou desproporcionais. Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a concessão da medida requerida pela parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2025 16:45:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador